Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONSTATADA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO INTERPOSTO PELO CREDOR PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito de ter dado parcial provimento ao agravo de instrumento o acórdão embargado não fez menção à inversão dos ônus da sucumbência, razão pela qual deve ser providos os embargos interpostos pelo credor com o intuito de suprir a omissão constatada.
3. Em relação às demais questões suscitadas devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 3.1. Com efeito, o prequestionamento não exige a indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. Desprovimento dos embargos interpostos pelo Distrito Federal.
4. Embargos interpostos pelo credor conhecidos e providos. Recurso manejado pelo Distrito Federal conhecido e desprovido.